Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MENOR VALOR ENTRE O SALDO DEVEDOR E O VALOR DE MERCADO DO BEM SEGUNDO A TABELA FIPE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em execução de título extrajudicial convertida de ação de busca e apreensão, determinou a apresentação de planilha de débito ajustada ao menor valor entre o saldo devedor e o valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, sob pena de extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se, na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o valor exequendo deve observar exclusivamente o saldo devedor contratual ou se deve ser limitado ao menor valor entre esse saldo e o valor de mercado do bem, apurado pela Tabela FIPE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não localizado o bem alienado fiduciariamente, devendo a obrigação ser convertida em equivalente pecuniário.
4. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o equivalente pecuniário corresponde ao menor valor entre o débito apurado e o valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor e à aplicação das normas consumeristas.
5. A exigência de apresentação da Tabela FIPE não afasta a legitimidade do contrato de consórcio.
6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) impõe a adoção do critério menos gravoso ao executado, equilibrando a efetividade da execução com a proteção da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o crédito exequendo deve ser apurado pelo menor valor entre o saldo devedor contratual e o valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE.
2. A exigência de apresentação da Tabela FIPE constitui medida necessária para evitar enriquecimento ilícito e garantir a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor.
3. A execução deve compatibilizar a efetividade do crédito com a proteção do consumidor e a dignidade do devedor.